Tribunal: TJES
Processo: 5000160-83.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-83.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALDIRA EUGENIA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°: 5000160-83.2020.8.08.0019

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido: ESPÓLIO DE ALDIRA EUGENIA DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, RELATA A PARTE AUTORA QUE AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS DE APOSENTADORIA TOMOU CIÊNCIA DE QUATRO CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INCLUÍDOS EM SEU BENEFÍCIO, SEM QUE TIVESSE SOLICITADO OU AUTORIZADO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A RESCISÃO DOS CONTRATOS, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
[...] Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de nº 543247598, 544647500, 54984700 e 556110153, impondo-se a ré a obrigação de cancelar os contratos, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício d a autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 26.002,22 ( vinte e seis mil e dois reais e vinte e dois centavos – já em dobro), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), permitida a compensação, nos limites da condenação, do valor de R$1.195,78, transferido à conta da autora. No ensejo, diante do falecimento da parte autora, a Secretaria deverá promover a substituição processual do polo ativo nos termos do deferimento do pedido em Id. 32808157.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.
[...]”. (3) RECURSO DO BANCO.

RECEBIMENTO DO FEITO NO SEU DUPLO EFEITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VALOR CREDITADO QUE NÃO FOI DEVOLVIDO AO BANCO. CONFIGURADA A CONTRATAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AFRONTA AO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS AOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DA ORIGEM.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. RECEBO O PRESENTE RECURSO APENAS EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, POR NÃO VERIFICAR RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 43 DA LEI Nº 9.099/95. (6) DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FORAM CELEBRADOS PELA RECORRIDA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBJURGADOS. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE A RÉ APRESENTOU OS CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA, BEM COMO AS
TED’S
DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA MESMA. VERIFICO AINDA QUE A ASSINATURA CONSTANTE NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS SÃO SIMILARES À ASSINATURA CONTIDA NO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. OU SEJA, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS REGISTRADAS NOS CONTRATOS E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, BEM COMO QUE DE FATO FORAM COMPROVADOS OS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DO AUTOR (ID.: 8690278, 8690279, 8690280, 8690281).
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, O REQUERENTE/RECORRIDO CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO RECORRENTE. PORÉM,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, A REQUERENTE CONTAVA COM
MAIS DE 81 ANOS DE IDADE.

NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU, DETERMINANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS OBJURGADOS, BEM COMO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FAVOR DA AUTORA E AINDA A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A MEU VER, CARECE REPARO A REFERIDA SENTENÇA, POSTO QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA PRÁTICA DE MÁ-FÉ PELO REQUERIDO, TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA, COM SIMILITUDE DA ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL, O QUE IMPLICA NO DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTANTO, ENTENDO PERTINENTE A RETIRADA DA CONDENAÇÃO A TÍTULO
IMATERIAL.
DE IGUAL MODO, QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO COMO INDEVIDA, PELAS MESMAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS, DEVENDO ASSIM SER O AUTOR RESTITUÍDO MATERIALMENTE
NA FORMA SIMPLES.
NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER REFORMADA
, AINDA QUE PARCIALMENTE, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E QUE SEJA DETERMINADO QUE A DEVOLUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA POR SEUS DEMAIS TERMOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO DETERMINAR QUE A REPARAÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES.
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)